Tribunal: TJPA
Processo: 0801227-59.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801227-59.2023.8.14.0021

APELANTE: MANOEL SENA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801227-59.2023.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: MANOEL SENA DA SILVA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO PELO BANCO. DESCONTOS REALIZADOS POR MAIS DE DOIS ANOS SEM IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Pretensão do autor de anular contrato de empréstimo consignado sob alegação de fraude, requerendo devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de fraude na contratação do empréstimo consignado e à consequente responsabilidade do banco pela devolução dos valores descontados e pela indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O banco apresentou contrato assinado pelo autor, confissão de dívida e extratos que demonstram a utilização do valor contratado para quitação de débito anterior, configurando prova suficiente da regularidade da contratação.

5. Os descontos foram efetuados por mais de dois anos sem qualquer manifestação de inconformismo do autor, evidenciando também, aceitação tácita da operação financeira.

6. Não demonstrada a falsidade dos documentos apresentados pelo réu, caberia ao autor comprovar que não celebrou e nem se beneficiou do contrato reclamado, o que não ocorreu.

7. A ausência de impugnação imediata ao débito afasta a caracterização de dano moral, uma vez que não há comprovação de abalo à honra ou à dignidade do autor.

8. Caracterizada litigância de má-fé pela tentativa de modificação da verdade dos fatos para obtenção de vantagem indevida, nos termos do art. 80, III, do CPC.

9. Redução da multa por litigância de má-fé de 5% para 2% do valor atualizado da causa, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida. Redução, de ofício, da multa por litigância de má-fé para 2% do valor da causa.

Tese de julgamento:
"A apresentação do contrato reclamado e a ausência de impugnação, durante anos, aos descontos oriundos de contrato bancário presume a anuência do consumidor à contratação, afastando a alegação de fraude e eventual direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MANOEL SENA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id. 23867573, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, além de condenar a parte autora ao pagamento de 5% sobre o valor corrigido dado a causa, por litigância de má fé.

Consta de peça inicial (Id. 23867508) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, com descontos mensais de R$ 111,92, sem o seu consentimento. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais.

Em sentença (Id. 23867573), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 5% sobre o valor atribuído a causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 23867574, onde alega em apertada síntese que inexiste contrato válido, além da inexistência de prova de que a apelante tenha sacado ou usufruído do valor do empréstimo impugnado.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 23867577, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado nº 437295878 foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pelo autor (id. 23867565 - Pág. 1), o instrumento particular de confissão de dívida (id.

23867565 - Pág. 5), comprovação do benefício econômico com a quitação do contrato nº 3200202 (id. 23867565 - Pág. 7),

Note-se que embora a parte autora questione o empréstimo de nº 7280212, trata-se na verdade do contrato nº 437295878, conforme se verifica do extrato bancário juntado pelo próprio demandante no id. 23867511 - Pág. 1, onde se descreve o desconto mensal de R$ 111,92, referente a 26ª parcela de 60, do contrato nº 437295878.

A numeração 7280212 é na realidade algum controle interno do banco credor, em relação ao empréstimo 437295878.

Além disso, ainda que fosse caso de ausência de contrato escrito, não haveria dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência da parte autora acerca do benefício econômico auferido e, também, dos descontos mensais efetuados em sua conta bancária por mais de dois anos (26 parcelas).

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado (quitação de débito anterior com a instituição bancária).

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

De igual modo, não se mostra plausível que somente em novembro de 2023 tomou conhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que se iniciaram em junho de 2021.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua aposentadoria por mais de dois anos, e, conforme afirmado pela autora na petição inicial, os descontos correspondem a um grande percentual do seu recebimento (id. 23867508 - Pág. 2).

Portanto, simplesmente afirmar que não assinou o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Diante deste cenário, não se mostra crível a narrativa da parte reclamante de que o débito realizado na sua conta bancária seja indevido, sobretudo porque, reprise-se, não prova ter esboçado antes qualquer contrariedade junto ao requerido, pelo menos solicitando o estorno ou providência similar na sua agência, significando dizer que tal situação não corresponde a realidade dos fatos e nem lhe afetou a paz de espírito ou qualquer atributo de sua personalidade.

De igual modo, deve ser mantida a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Deste modo, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais

Por outro lado, considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DE 5% PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025